Tribunal: STF
Processo: MS 39262
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ingrid Verçosa Albuquerque Cruz Oliveira contra ato do Presidente da República, consistente na edição da Lei 14.375/2022, que dispõe, dentre outras questões, sobre os requisitos e as condições para realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



    A Impetrante narra que “é médica residente, formada pela Universidade Cidade de São Paulo -UNICID, em 17 de setembro de 2014 celebrou o contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil de encargos educacionais com o FNDE, celebrado pelo Banco do Brasil, contrato n° 086.905.778 com o objetivo de se ter um financiamento do curso de medicina, tendo por prazo de utilização 72 meses”.



    Sustenta que a “entrou em inadimplência no mês de junho de 2022, pelo motivo de não ter pago parcela do fies após a carência permitida em lei se acabar, tendo seu nome negativado no SERASA, ficando então como devedora das suas obrigações contratuais”.



    Salienta que “Em 2022 o então Sr. Presidente Jair Messias Bolsonaro, editou a medida provisória n° 1.090/2021 que foi aprovada pelo Senado Federal, convertida na lei 14.375, em 21 DE JUNHO DE 2022 e sancionada pelo presidente, que concede a oportunidade de quem está em inadimplência com o FIES de conseguir abatimento de até 99% das dívidas, que aderiram o FIES até segundo semestre de 2017”.



    Destaca que, segundo o § 3º do art. 5º da Lei 14.375/2022, “Na hipótese de transação que envolva pessoa inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que tenha sido beneficiária do Auxílio Emergencial 2021, a redução máxima de que trata o inciso I do § 2º deste artigo será de 99% (noventa e nove por cento)”.



    Pontua que “visando equiparação de direitos, tendo em vista que a impetrante não esteve em inadimplência conforme o art. 2º”, aciona o Poder Judiciário para ter acesso aos benefícios previstos na Lei 14.375/2022.



    Requer que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita e, no mérito, pleiteia que “possa se enquadrar nas condições trazidas pela lei 14.375/22, para que se possa implicar redução de até 77% ou em 99% do valor dos créditos a serem transacionados”.



    Originariamente, este mandado de segurança foi impetrado perante o Juízo Federal de Mauá/SP, onde foi autuado sob o n. 5000024-25.2023.4.03.6140.



    Aditada a petição inicial, o Juízo de origem declarou a incompetência para apreciar a causa, em razão da inclusão do Presidente da República como autoridade coatora e determinou a remessa dos autos a esta CORTE.



    É o Relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Ressalte-se, ainda, que a impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante; sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF. No mesmo sentido: MS 28.293 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/6/2015) – salvo quando, diferentemente da presente hipótese, configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa –, pois sua natureza jurídica não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade (MS 22.500, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 25/4/96; MS 21.551, Rel. Ministro OCTÁVIO GALLOTTI, DJ 20/11/92, p. 21.612, Ementário 01685.01-PP-00199; MS 21.274, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 8/4/94, p. 07241, Ementário 01739.04 PP-00658; MS 21.126, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14/12/90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p. 00048; MS 21.125, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14/12/90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p-00040; MS 20.533, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 22/11/85, p. 21.335, Ementário v. 01401.01, p. 00058; MS 20.444, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 110 (2) p. 542; MS 20.398, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO, DJ 2/12/83, p. 19.032, Ementário 01319.01 p. 00100; MS 20.210, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 96/1004; AGRMS, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 1/7/88, p. 16.899, Ementário 01508.02, p. 00269).



    É exatamente essa a hipótese em questão, na qual a impetrante insurge-se contra a Lei 14.375/2022, que dispõe, dentre outras questões, sobre os requisitos e as condições para realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



    No caso, não se extraem das alegações deduzidas pela impetrante quaisquer determinações específicas, concretas e diretas que sejam direcionadas à sua esfera jurídica.



    Aqui, importante o destaque de que a impetrante sequer aponta qualquer o ato concreto, decorrente da edição da Lei 14.375/2022, que tenha atingido direito seu.



    A natureza abstrata do ato impugnado é ressaltada pela própria impetrante ao se manifestar sobre o interesse processual, quando instada a fazê-lo pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:



    “A impetrante não fez prévio requerimento administrativo, ora excelência, isso não significa falta de interesse processual, tendo em vista que assiste a razão de que em janeiro de 2022 fez um requerimento administrativo junto ao Ministério da Saúde, para conseguir a concessão de uma carência estendida para o pagamento do FIEIS n° através do e-mail protocologeral@saude.gov.br, onde se abriu o NUP n° 25000.012764/2022-92, processo administrativo esse que não foi solucionado.”



    Nessa linha de consideração, sendo a Lei 14.375/2022 ato de efeitos gerais e abstratos, destinada a produzir efeitos, no que couber, em relação a indivíduos que intentem transacionar valores relativos a créditos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), por certo, há óbice à sua apreciação em sede de Mandado de Segurança. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional. 3. Ato coator. Decreto nº 11.366/2023. 4. Aplicação da Súmula 266. Ato normativo impugnado de caráter geral e abstrato. Incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (MS 38.994 ED, Plenário, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/06/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.



    2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 34.432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017; MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005.



    3. In casu, a Lei 13.467/2017, ora impugnada, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da Reforma Trabalhista no Brasil, e os efeitos mediatos dela decorrentes.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 35.471 AgR, Plenário, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/04/2018)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, julgo IMPROCEDENTE o presente Mandado de Segurança.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente